Tribunal: TJDFT
Processo: 0708920-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE RECÉM-NASCIDO PARA LEITO DE UTI PEDIÁTRICA. INTERNAÇÃO PROLONGADA EM UPA. CONFIRMAÇÃO DE LIMINAR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou ao ente público a imediata transferência de recém-nascido, internado em Unidade de Pronto Atendimento por mais de 48 horas, para leito de Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) na rede pública ou privada, às custas do Estado. O agravado, lactente de dois meses de idade, deu entrada na UPA de Ceilândia em 09/03/2025 com quadro respiratório grave e permaneceu internado até 11/03/2025, aguardando vaga em UTI. Relatórios médicos indicaram necessidade de vigilância clínica intensiva, uso contínuo de oxigênio e tentativa frustrada de desmame de suporte ventilatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o ente público agravado deve ser compelido a realizar, de forma imediata, a transferência de recém-nascido internado em UPA, em estado de saúde grave, para leito de UTI pediátrica, diante da urgência do caso e da permanência irregular na unidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde, impondo ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde (CF, arts. 6o e 196).
4. A intervenção do Poder Judiciário é legítima quando demonstrada a omissão do ente público no cumprimento de suas obrigações constitucionais, sem caracterizar ingerência indevida na esfera discricionária do Executivo (ARE 964542 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
5. A Resolução CFM no 2.079/2014 proíbe a permanência superior a 24 horas de pacientes em UPA, sendo responsabilidade do gestor garantir a transferência a serviço hospitalar após esse período (arts. 12 e 13).
6. A permanência do agravado por mais de 48 horas na UPA, com necessidade de oxigenoterapia e vigilância clínica intensiva, caracteriza inadimplemento do dever estatal de garantir atendimento adequado, sendo legítima a imposição judicial de medida que assegure o direito à vida e à saúde.
7. A tenra idade do paciente, associada ao estado clínico e à ausência de leito apropriado, justificam a adoção da medida liminar deferida, impondo-se sua confirmação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o e 196; CPC, art. 1.015, parágrafo único; Resolução CFM no 2.079/2014, arts. 12 e 13. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 964542 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06.09.2016.
(k)